Tribunal: TCU
Processo: 042.027/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7455/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Joaquim Umbelino Ribeiro, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Educação Infantil (Apoio Suplementar), no exercício de 2014, repassados por aquele Fundo ao Município de Turiaçu/MA. Considerando que foi executada a totalidade dos recursos do Programa de Educação Infantil (Apoio Suplementar), exercício 2014 e rendimentos financeiros, nos termos das normas regulamentares do FNDE, não havendo valores residuais; e considerando que não mais subsistem a irregularidade e o débito que fundamentaram a instauração desta tomada de contas especial, porquanto houve compatibilidade entre a execução física e financeira, na execução do mencionado programa, no exercício de 2014; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, " a ", 169, inciso VI, e 212 do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e em enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.027/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joaquim Umbelino Ribeiro (XXX.923.113-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.